Tribunal: TJDFT
Processo: 0739455-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS. AUSÊNCIA DE RISCO ATUAL. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação criminal ajuizada contra decisão que indeferiu pedido de medidas protetivas de urgência formulado pela reclamante em desfavor de seu ex-marido, com base em alegações registradas em boletim de ocorrência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de risco atual ou iminente à integridade da reclamante que justifique a concessão de medidas protetivas de urgência previstas na Lei n.o 11.340/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As medidas protetivas previstas na Lei n.o 11.340/2006 possuem natureza cautelar e exigem demonstração de risco atual ou iminente à integridade física, psíquica, moral, sexual ou patrimonial da vítima.
4. A narrativa apresentada pela reclamante refere-se majoritariamente a fatos antigos, descontextualizados e sem relação direta com violência de gênero. Os episódios recentes envolvem desavenças parentais e mensagens ofensivas, sem evidência de ameaça concreta ou agressão física atual.
5. A concessão de medidas protetivas sem elementos concretos compromete os princípios da necessidade, razoabilidade e proporcionalidade, além de vulnerar o caráter excepcional da medida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Reclamação julgada improcedente.
Tese de julgamento: "1. As medidas protetivas previstas na Lei n.o 11.340/2006 exigem demonstração de risco atual ou iminente à integridade da vítima. 2. A ausência de elementos concretos e recentes afasta a concessão da tutela cautelar."
Dispositivos relevantes citados:
Lei n.o 11.340/2006, art. 22.